Tribunal: TJMT
Processo: 1035113-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035113-23.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCELMA BOMDESPACHO SILVA E CRUZ - CPF: 532.175.861-15 (APELADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), JUCILENE DA SILVA CRUZ - CPF: 932.521.371-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JUCELMA BOMDESPACHO SILVA E CRUZ - CPF: 532.175.861-15 (APELANTE), JUCILENE DA SILVA CRUZ - CPF: 932.521.371-00 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E O DA AUTORA DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GOLPE ENVOLVENDO ATUALIZAÇÃO DE APLICATIVO E MOVIMENTAÇÕES FRAUDULENTAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO APÓS O GOLPE. VALIDADE RECONHECIDA. FALHA NA SEGURANÇA DO BANCO QUANTO ÀS COMPRAS EFETUADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que declarou a inexistência de débitos relacionados a fraudes e condenou o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral. O banco sustenta a culpa exclusiva da vítima, enquanto a autora pleiteia a majoração do dano moral e a repetição do indébito referente a empréstimo contratado sob pressão.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas envolvem:(i) a responsabilidade do banco por movimentações fraudulentas realizadas no cartão de crédito e na conta da autora;(ii) a validade do contrato de empréstimo firmado após o golpe; (iii) a adequação do quantum indenizatório por dano moral.

III. Razões de decidir

Não houve falha no contrato de empréstimo firmado após o golpe, tampouco nas operações feitas pela autora no caixa eletrônico, uma vez que a operação atendeu às formalidades legais, com utilização de biometria e validação de segurança. No entanto, o banco falhou na prestação de segurança em relação às compras realizadas no cartão de crédito, que ocorreram de forma concentrada, com valores elevados e fora do padrão usual de consumo da autora, e ainda foram contestadas, configurando defeito na prestação de serviços (CDC, art. 14). A falha na segurança justifica a responsabilidade objetiva do banco pelas transações fraudulentas, bem como a reparação moral pela exposição da consumidora a transtornos e prejuízos. O valor de R$ 10.000,00 fixado para o dano moral mostrou-se proporcional às circunstâncias do caso e à capacidade econômica do banco, atendendo às funções pedagógica e compensatória da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da Autora desprovido e Recurso do Banco parcialmente provido para declarar a inexistência dos débitos relativos às compras realizadas no cartão de crédito, mantendo a validade do contrato de empréstimo e a indenização por dano moral.

Tese de julgamento
:

Configura falha na prestação do serviço a negligência do banco em identificar transações atípicas e fraudulentas no cartão de crédito, ensejando a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgRg no AREsp no 321.914/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.04.2013.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se dos recursos de apelação cível interpostos por Banco do Brasil S.A. e Jucelma Bomdespacho Silva e Cruz em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito e indenizatória, julgou parcialmente procedente os pedidos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica referente às fraudes alegadas, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, assim como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs apelação alegando que não houve falha na prestação de seus serviços. Defendeu que as operações contestadas foram autorizadas mediante a validação de procedimentos de segurança no caixa eletrônico e que a autora foi negligente ao ceder informações pessoais a terceiros. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora, sob o argumento de que a culpa pela ocorrência do golpe seria exclusivamente dela.

Por outro lado, Jucelma Bomdespacho Silva e Cruz interpôs recurso de apelação buscando a reforma parcial da sentença que deixou de condenar o Banco do Brasil à repetição do indébito referente a um empréstimo consignado contratado sob pressão, destinado a quitar a dívida fraudulenta. Alegou que o banco se recusou a cancelar o empréstimo fraudulento e exigiu a devolução integral do valor para viabilizar o cancelamento, resultando na contratação do novo empréstimo sob condições adversas. Requereu a devolução dos valores pagos, acrescidos de correção monetária, e a majoração da indenização por dano moral.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jucelma Bomdespacho Silva e Cruz ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de inexigibilidade de débitos e indenização por dano moral em face do Banco do Brasil S.A..

A autora alega que foi vítima de golpe mediante ligações telefônicas e atualização de aplicativo no caixa eletrônico, resultando na contratação fraudulenta de empréstimos e utilização indevida de limites do cartão de crédito para pagamentos de boletos. Requereu a suspensão das cobranças indevidas, a declaração de inexistência dos débitos, a restituição dos valores pagos e indenização pelo dano moral sofrido.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica referente às fraudes alegadas, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, assim como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs apelação alegando que não houve falha na prestação de seus serviços. Defendeu que as operações contestadas foram autorizadas mediante a validação de procedimentos de segurança no caixa eletrônico e que a autora foi negligente ao ceder informações pessoais a terceiros. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora, sob o argumento de que a culpa pela ocorrência do golpe seria exclusivamente dela.

Por outro lado, Jucelma Bomdespacho Silva e Cruz interpôs recurso de apelação buscando a reforma parcial da sentença que deixou de condenar o Banco do Brasil à repetição do indébito referente a um empréstimo consignado contratado sob pressão, destinado a quitar a dívida fraudulenta. Alegou que o banco se recusou a cancelar o empréstimo fraudulento e exigiu a devolução integral do valor para viabilizar o cancelamento, resultando na contratação do novo empréstimo sob condições adversas. Requereu a devolução dos valores pagos, acrescidos de correção monetária, e a majoração da indenização por dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria não é de difícil resolução. A insurgência dos autos é para decidir se, quando o correntista é vítima do golpe, o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se é cabível a indenização por dano moral.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o caso em apreço diz respeito à autora que foi vítima de uma fraude na qual o golpista conseguiu fazer empréstimo e realizar movimentações financeiras substanciais, e compras no cartão de crédito.

Consta nos autos que a autora realizou a contratação por meio de procedimento no caixa eletrônico, utilizando sua biometria e seguindo as etapas de segurança estabelecidas pelo banco. Tal procedimento atende aos requisitos de autenticidade e integridade previstos nas normas contratuais e legais aplicáveis.

À vista disso, repiso que a recorrente não apresentou provas da existência de qualquer falha na prestação de serviço da instituição financeira apelada, sendo de clareza solar que
o evento ensejador da fraude não decorreu por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
COMPRA. REALIZAÇÃO POR TERCEIRO. PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO. USO MEDIANTE SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA
. TITULAR DO CARTÃO. DEVER DE GUARDA. FURTO. FORTUITO EXTERNO. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO DO ESTABELECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. AFASTAMENTO.

[...]

4.
Danos decorrentes de pagamento mediante a apresentação de cartão bancário de uso mediante senha, por terceiro, amoldam-se à hipótese estabelecida no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser imputado ao estabelecimento comercial
.

5.
Não comete ato ilícito o estabelecimento comercial que deixa de exigir documento de identidade no momento do pagamento mediante cartão com uso de senha, porquanto inexiste lei federal que estabeleça obrigação nesse sentido
.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”
(STJ, REsp n. 1.676.090/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.08.2019 – negritei)

Nessa trilha, salta aos olhos a culpa exclusiva do consumidor na espécie, o que afasta a responsabilidade do banco apelante, conforme a regra disposta no art. 14, §3o, inc. II, do CDC.

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios, confira:

“
Apelação. Ação de reparação de danos. Prestação de serviços bancários. Golpe realizado por ligação telefônica. Transferência realizada com a utilização de dados fornecidos pelo autor. Ausência de falha na prestação de serviços. Culpa exclusiva da vítima. Ressarcimento de valores e pagamento de indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015.
Recurso desprovido
. (TJ/SP, RAC n.10602175120218260100, 37a Câm. de Dir. Priv Rel. Des. Pedro Kodama, j.02.05.2022,.)”

“RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 'GOLPE DO MOTOBOY'. ENTREGA DE CARTÃO DE CRÉDITO A SUPOSTO PREPOSTO DO BANCO. CULPA EXCLUSIVADA VÍTIMA. PRECEDENTESDO STJ.
1. Segundo o entendimento dominante do STJ, a entrega de cartão de crédito a estelionatário que se faz passar por preposto da instituição bancária, vulgarmente conhecido como 'golpe do motoboy', configura culpa exclusiva da vítima consumidora (inciso II do

§ 3o do artigo 14 do CDC), afastando qualquer responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos de tal prática (compras realizadas na internet com os dados impressos no plástico).
Precedentes do STJ: decisões monocráticas no Agravo em REsp 1.626.944/SP (2019/0352902-8); no AgInt no Agravo em REsp 1.527.980/SP e no

Agravo em REsp 1.567.941/SP. 2. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

(TJ/GO, Rec. n.04521966720208090000, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, j.05.02.2021, 2a Seção Cível)
”

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FEITA POR MEIO DE INTERNET BANKING MEDIANTE UTILIZAÇÃODE DADOS E SENHA PESSOAL.CONFISSÃODO AUTOR DE QUE INFORMOU SEUS DADOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. GOLPE. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVADA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO RÉU. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A transferência bancária decorrente de golpe aplicado no consumidor que, seja por ingenuidade ou descuido, mas por sua culpa exclusiva, fornece seus dados bancários pessoais e senha a criminosos afasta a responsabilidade objetiva do banco e, consequentemente, o dever de indenizar.
(TJ/SC, RI n. 03262585520168240038, 5a Turm. Rec., Rel: Caroline Bündchen Felisbino Teixeira, j.23.10.2019).

No que tange ao contrato de empréstimo firmado após o episódio de fraude deve ser considerado válido. Importante destacar que, no âmbito das relações obrigacionais, a boa-fé objetiva deve ser observada, tanto no momento da celebração do contrato quanto em sua execução. Não há nos autos elementos que demonstrem a existência de qualquer irregularidade ou vício de consentimento na contratação do referido empréstimo pela autora. Assim, não há como afastar a validade desse contrato, sob pena de desconsiderar as formalidades cumpridas e a sua regularidade jurídica.

Por outro lado, no que diz respeito às compras realizadas no cartão de crédito da autora, verifica-se a existência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira. As transações foram realizadas de forma concentrada em um único dia, com valores elevados e fora do padrão habitual de consumo da autora, conforme evidenciado pelos extratos bancários.

Essa negligência em não observar o comportamento financeiro habitual da autora demonstra falha na prestação do serviço pelo banco. Além do mais, a autora contestou as compras, no entanto, sem êxito.

A ausência de diligência por parte da instituição financeira na identificação do desvio do comportamento transacional habitual da autora caracteriza, de maneira inegável, falha no dever de segurança, ao não evitar operações atípicas que indicavam possível fraude ou atividade irregular. A conduta esperada da instituição bancária, em virtude do dever de cuidado inerente ao seu papel na administração de recursos de terceiros, seria o monitoramento adequado e tempestivo, bloqueando imediatamente transações que destoassem do padrão historicamente apresentado pela autora, a fim de evitar potenciais danos de difícil reparação.

Assim, restou configurada a omissão do banco na adoção das medidas necessárias de segurança, não apenas quanto à efetivação das compras sequenciais, mas, também, quanto ao não bloqueio de todas as operações dentro de um período de tempo tão curto e inusual.

O dever de segurança e diligência no fornecimento de serviços bancários é princípio inerente à atividade das instituições financeiras, especialmente em razão do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade objetiva para o fornecedor de serviços em casos de defeito na prestação, salvo em situações de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ademais, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que as instituições bancárias respondem de forma objetiva quando falham na prevenção de fraudes e golpes que, em tese, poderiam ser evitados mediante a adoção de práticas mais seguras e proativas,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do
golpe do motoboy
, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social.

4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.

7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso.

8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do
golpe do motoboy
quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista.

10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável.

11. Recurso especial conhecido e provido”
(REsp n. 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.6.2023 - negritei).

É incontroverso que os golpes que envolvem o uso indevido de aplicativos e mecanismos digitais, se tornaram mais frequentes e exigem das instituições financeiras um aprimoramento constante de suas ferramentas de detecção e bloqueio de transações fora do padrão de consumo habitual do cliente. No presente caso, a falta de mecanismos que pudessem impedir ou, ao menos, sinalizar a atipicidade das operações realizadas pelo golpista evidência a falha na prestação do serviço.

Já tive oportunidade de votar nesse sentido, diante das peculiaridades similares do caso, verbis:

“V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
1o VOGAL):

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, porém, diante das peculiaridades do caso, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em breve síntese, cinge-se dos autos que Neusa Alves Batista moveu ação de indenização por danos material e moral contra o Banco do Brasil S.A., em razão do chamado “golpe do motoboy”, em que, sendo ludibriada, forneceu seu cartão a terceiros que realizaram operações bancárias das quais não autorizou. Defende a ocorrência de relação de consumo e desrespeito ao seu perfil de compras, caracterizando falha na prestação de serviço.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
proferiu a sentença, julgando improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, restando à exigibilidade suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A i. Relatora, ao fundamentar seu voto, considerou a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, motivo pelo qual deve a instituição responder objetivamente pelos prejuízos suportados pela autora, determinando a reparação do dano material e moral, reformando a r. sentença.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, em especial, a análise detalhada do acervo probatório produzido nos autos, tenho que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

Conforme bem analisado pela Relatora, pedindo vênia ao entendimento esposado na r. sentença recorrida, entendeu:

“
Até porque, o sistema de segurança do banco não alertou pelo fato atípico ocorrido.Isso porque, os extratos bancários apresentam a realização de transferência da conta poupança para conta corrente de quantia vultosa de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e logo em seguida, compras no cartão de débito de R$ 2.500,00, saque de R$1.000,00, pix de R$ 800,00 e pagamento de boleto de R$ 800,00, tudo isso no dia 07/04/2021, no dia seguinte, constam as mesmas operações, inclusive nos mesmos valores, até que concretizou o extravio total de R$ 23.403,00 (vinte e três mil quatrocentos e três reais) (id. 164914878 - Pág. 1).
Coaduno com o entendimento esposado pela Relatora, uma vez que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, mormente porque houve alteração abrupta no perfil da correntista, de modo que o sistema de segurança da instituição financeira deveria ter detectado as movimentações atípicas, com o bloqueio do cartão e contato com a titular para o devido esclarecimento.O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sobre o tema, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.
6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes.8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
.9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.11. Recurso especial provido.
”

(REsp n.o 1.995.458/SP, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 9.8.2022 – destaquei).
P
ortanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
.

É como voto.”
(RAC n. 1016526-84.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Dir. Priv., Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.05.23 - negritei).

Portanto, reconhecido a falha na prestação de serviços pelo banco, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
decorrentes das transações fraudulentas,
de forma simples ante a falta de comprovação da má-fé do banco,
conforme determinado na sentença
.

Avançando na resolução da celeuma, no que tange à ocorrência do dano moral em si, não há dúvida de sua incidência no caso dos autos. Afinal, os elementos probatórios e indiciários dão prova dos dissabores extraordinários experimentados pela autora.

Em relação ao
do
quantum
indenizatório,
o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se adequada, em razão das particularidades do caso em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, além de que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Sobre o tema, assim já se manifestou esta Terceira Câmara:

“RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços, uma vez que, após o autor aderir ao consórcio, a empresa vendedora foi desidiosa no trato com o consumidor, demonstrando desinteresse na solução dos problemas, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”

(RAC n. 1013938-92.2019.8.11.0003, 3a Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 25.10.2021 - negritei).

No tocante o dever de arcar com os honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser reformada para declarar a inexistência dos débitos apenas das compras relacionas ao cartão de crédito realizadas por meio de fraude (id.254947728), mantendo o dano moral conforme fixado pelo juízo
a quo.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 80% para o banco réu e 20% para a autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 15% sobre o valor da condenação, devendo ser observada, da mesma forma, os percentuais de distribuição, já levando em consideração os honorários recursais. Todavia, fica suspensa a exigibilidade das verbas impostas à autora, que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Posto isso, conheço de ambos recursos e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da Jucelma Bomdespacho Silva e Cruz.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025